Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. CÂNCER DE PRÓSTATA AVANÇADO. TRATAMENTO COM LUTÉCIO 177. ROL TAXATIVO DA ANS. ENTENDIMENTO STJ. EXCEPCIONALIDADE. DANO REVERSO. ASTREINTES. FINALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde autorize e custeie o tratamento com radioisótopo 177LU-PMSA (lutécio-177), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$1.500,00, até o limite de R$ 500.000,00.
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista.
4. Demonstrados, numa primeira análise, o perigo de dano e a plausibilidade do direito invocado pelo autor/agravado na inicial – caracterizada pela presença dos requisitos capazes de afastar a regra da taxatividade do rol da ANS – impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada.
5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. In casu, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da ordem. Ainda que o teto se revele avultado, seu alcance fica relegado ao descumprimento (prolongado) do comando. Eventual desproporção, caso constatada, poderá ser retificada em momento ulterior, dada a ausência de preclusão sobre a matéria.
6. Recurso conhecido e desprovido.